Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Processo civil. Ação de repetição de indébito – base de cálculo especial de contribuição previdenciária – encargos legais – Taxa SELIC. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pleiteia o reconhecimento da aplicação de base de cálculo especial da contribuição previdenciária e a repetição dos valores pagos a maior. A parte autora narrou ser servidora pública distrital aposentada e portadora de doença incapacitante – Transtorno Depressivo Recorrente.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo a aplicação da base de cálculo especial da contribuição previdenciária.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença determinou a repetição de valores retroativos a 2017; (ii) saber se a sentença estendeu a aplicação da base de cálculo da contribuição previdenciária a outras hipóteses; e (iii) saber se corretamente aplicada a incidência da correção monetária e dos juros.
III. Razões de decidir
4. O pedido inicial apresenta planilha atualizada e discriminada do débito a partir de janeiro de 2021 (ID 79019833), razão pela qual não houve pedido retroativo a 2017. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
5. As razões de decidir da sentença fazem referência aos proventos de aposentadoria da requerente, inferiores ao dobro do teto do benefício máximo do regime (ID 79020411). Assim, não houve extensão da base de cálculo especial para além da prevista no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
6. Quanto ao marco inicial para aplicação da Selic, dispõe assim a Lei Complementar Distrital n. 943/2018 em seu art. 2o, § 4: “§ 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação.” A taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros, é devida a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido.
7. Importa pontuar que a parte autora, em suas razões recursais e em observância ao princípio da lealdade processual, esclareceu que não apresentou pretensão anterior a 2021; que não buscou a extensão da base de cálculo especial para além do previsto na Lei Complementar Distrital no 769/2008; e que reconhecia a necessidade de alteração do regime de correção monetária e juros (ID 79020420).
IV. Dispositivo
8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença, alterando a aplicação da correção monetária e dos juros, com incidência da Selic a partir do primeiro dia do mês subsequente ao recolhimento indevido. Fica vedada a cumulação da Selic com qualquer outro índice de correção monetária.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a